Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730123-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE XAVIER DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Michelle Xavier da Silva contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que em embargos à execução indeferiu o efeito suspensivo (proc. no 0717521-67.2022.8.07.0003, ID no 130728567, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução diante da demonstração de que a pretensão da agravada estaria prescrita, da ocorrência de excesso e da ausência dos requisitos para a execução do título extrajudicial. 3. Justifica a urgência da medida pleiteada, pois teve parte do seu salário penhorado na ação de execução, o que vem lhe causando dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstraria a falta de condições financeiras para garantir a integralidade da execução. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 15/3/2018). 10. Do mesmo modo, no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao Magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). 11. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia da execução ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida se houver comprovada impossibilidade de providenciá-la. A agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois apesar de sustentar a impossibilidade de prestar a garantia, não apresentou elementos probatórios que a corroborasse. 12. A simples alegação de que ocorreu penhora sobre verba de natureza alimentar, não pode ser utilizada como justificativa hábil para afastar o seu ônus probatório de demonstrar a falta de condições financeiras para garantir a execução. 13. Conforme destacado pela agravante, a execução está embasada em contrato de mútuo bancário, cuja análise dos pressupostos objetivos de validade já foi realizada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725415-40.2021.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO EXTRÍNSECO À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. SUPRESSÃO. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior no particular. 2. A assinatura das duas testemunhas no título executivo extrajudicial se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes, o que constitui requisito extrínseco à constituição do título, sendo possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1400349, 07254154020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 14. A alegação de urgência, consubstanciada na penhora de valores que teriam natureza salarial, ainda não foi objeto de análise na origem, motivo pelo qual o conhecimento da matéria configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 15. Sobre essa controvérsia, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 16. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 17. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da ausência de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento ou da ocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. A alegação de que a pretensão executiva estaria prescrita e que os pressupostos necessários à execução do título não estariam preenchidos somente será possível de ser apreciada em juízo de cognição exauriente, após o contraditório e a ampla defesa. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO